Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35891786, o exequente postulou (i) a extinção da execução em relação às substituídas MARIA ISABEL RAO BOFILL e MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA; (ii) a revogação da suspensão determinada no ID: 95722659; (iii) a apreciação da petição de ID: 9572945; (iv) o saneamento do feito em relação às substituídas MARIA ROSA RIOS DE ANDRADE, MARIA SUELY QUEIROZ VIERIA, SUCESSORES DE MARIA YARA DE PAULA SILVA, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA e SUCESSORES DE MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS; (v) a atualização dos cálculos com aplicação do IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009; e, (vi) a expedição das RPVs em favor dos exequentes, com destaque dos honorários. Em contraditório, o DF informou no ID: 37026759 concordar com as petições de ID 9572945, págs. 2/3, e de ID 35891786. No ID: 36850287, consta ofício da COORPRE. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado nos IDs: 31724262 e 32625757, operou-se o adimplemento dos créditos inscritos nos precatórios n. 0737436-82.2020.8.07.0000 e 0737437-67.2020.8.07.0000. Diante disso, JULGO EXTINTA a execução em relação às credoras MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA e MARIA ISABEL RAO BOFILL, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA SUSPENSÃO Julgado definitivamente o RE 870.947/SE, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada no ID 9572943, e defiro o regular prosseguimento do feito. Prejudicados, na mesma extensão, os embargos de declaração de declaração de ID: 9572960. III – DO SANEAMENTO Satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação à servidora MARIA MADALENA DE ANDRADE SILVA (ID: 9572930). Verifica-se que a execução foi resolvida, inclusive com a expedição das respectivas requisições (ID: 19192585, 19192709 e 19192710), em relação às anuentes MARIA LUCIA GUEDES DE ANDRADE, MARIA ISABEL RAO BOFILL E MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA, que renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 9572966). A ordem de pagamento em benefício da anuente MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO consta no ID: 34689659. No ID: 9572909, admitiu-se a habilitação de WANDER NEVES CAMPOS, ELLEN SILVA CAMPOS e RÔMULO SILVA CAMPOS como sucessores de MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS. Prosseguem na ação as substituídas MARIA ROSA DE ANDRADE, MARIA YARA DE PAULA SILVA (de cujus), sucessores de MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA e MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA. No ID: 9572899, pp. 2/3, o exequente esclareceu a divergência nos sobrenomes das substituídas MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA (ID: 9572899, pág. 37) e MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS. Informou ainda que MARIA ROSA RIOS DE ANDRADE, quando solteira, assinava como MARIA ROSA DE ANDRADE (ID: 9572899, pág. 31). A respeito dos documentos das servidoras MARIA ROSA DE ANDRADE, MARIA YARA DE PAULA SILVA (de cujus), MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA e MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9572726, pp. 6/7, e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 9572726, pp. 12/13, e ID: 9572810, pp. 8/10. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados nos ID: 9572726 - pp. 27/29 e 37/41 e ID: 9572899 - pp. 26/29, 32/35 e 40/45. Não foi possível aferir o ineditismo em relação à MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA (MARTINS?), haja vista que nos documentos de ID: 9572726 - pp. 33/35 seu nome foi grafado de forma abreviada. Ante o exposto, declaro o feito saneado em relação às substituídas MARIA ROSA DE ANDRADE, MARIA YARA DE PAULA SILVA (de cujus), MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS e MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA. IV – DOS HONORÁRIOS No ID: 9572843, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9572629 e 9572633. No ID: 9572693, os honorários da execução foram arbitrados. Contra a decisão, o Distrito Federal interpôs agravo regimental (ID: 9572695 - Pág. 1), o qual pende de julgamento. Registra-se que remanesce interesse recursal somente quanto ao patamar da verba honorária (ID: 9572837 - Pág. 1). V – DA HABILITAÇÃO No ID: 9572945 - pp. 7/18, o exequente postulou a habilitação de FRANCISCO XAVIER DA SILVA, DANIELA DE PAULA SILVA, LUCIANA DE PAULA SILVA e ANA LUCIA DE PAULA SILVA como sucessores de MARIA YARA DE PAULA SILVA. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na hipótese, comprovado o óbito da substituída processual MARIA YARA DE PAULA SILVA pela certidão vista no ID 9572945 - Pág. 9, bem como a qualidade de viúvo meeiro de FRANCISCO XAVIER DA SILVA pela certidão de casamento de ID: 9572945 - Pág. 11 e a condição de herdeiros de DANIELA DE PAULA SILVA, LUCIANA DE PAULA SILVA e ANA LUCIA DE PAULA SILVA pelos documentos vistos no ID: 9572945 - pp. 14,16 e 18. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados ao ID 9572945, pp. 10, 13,15,17. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido, defiro o pedido de ID: 9572945 - Pág. 7, passando a serem titulares do crédito de MARIA YARA DE PAULA SILVA, o viúvo meeiro-herdeira FRANCISCO XAVIER DA SILVA e os herdeiros DANIELA DE PAULA SILVA, LUCIANA DE PAULA SILVA e ANA LUCIA DE PAULA SILVA, VI – DOS PARÂMETROS DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A respeito da atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que, recentemente, foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. VII – DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Os embargos à execução foram extintos sem julgamento de mérito, transitando em julgado em 11/5/2015 (IDs: 9572843 - Pág. 6 e 9572638). VIII – DO TETO PARA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Diante disso, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância no sobrenome da substituída MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA (MARTINS?), carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome e documentos que comprovem o ineditismo da execução. A fim de evitar tumulto processual, o julgamento do agravo regimental (ID: 9572695 - Pág. 1) e a apreciação do ofício de ID: 36850287, se dará posteriormente. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador